Tribunal: STF
Processo: RHC 193143
Classe: RHC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
TÍTULO CONDENATÓRIO – SUSPENSÃO – RELEVÂNCIA – AUSÊNCIA. 
PENA-BASE – CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. 
RECURSO EM HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO.
    1. O assessor Edvaldo Ramos Nobre Filho assim retratou o recurso:
    O Juízo da Segunda Vara da Comarca de Taquaritinga/SP, no processo nº 0006561-90.2004.8.26.0619, condenou o recorrente a 5 anos e 3 meses de reclusão, no regime semiaberto, e 140 dias-multa, ante os crimes dos incisos I, II, III e IV (sonegação fiscal) do artigo 1º da Lei nº 8.137/1990, por 7 vezes, na forma do artigo 71 (continuidade delitiva) do Código Penal. Impôs a pena-base em 3 anos e 6 meses de reclusão, ante o piso de 2 e o teto de 5 anos, assentando desfavoráveis os antecedentes e as consequências dos crimes, em razão do elevado valor dos tributos suprimidos – mais de 2 milhões de reais. Observou, em 1/2, o aumento decorrente da continuidade.
    A Quinta Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça desproveu a apelação interposta pela defesa. O título condenatório transitou em julgado em 7 de agosto de 2018. 
    Formalizada revisão criminal, o Quinto Grupo de Direito Criminal julgou improcedente o pedido.
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o habeas corpus nº 552.148/SP, inadmitido pelo Relator. A Sexta Turma desproveu agravo. Na sequência, deu provimento a embargos declaratórios, para afastar a qualificação desfavorável dos antecedentes, realçando levados em conta processos em curso. Redimensionou a pena para 4 anos, 1 mês e 15 dias de reclusão, mantido o regime semiaberto. Protocolados novos embargos, foram desprovidos.
    O recorrente argui desproporcional a definição da pena-base em 9 meses acima do mínimo legal considerada as consequências do crime. Afirma ser o aumento superior ao que decorreria do artigo 12, inciso I, da Lei nº 8.137/1990, a versar a elevação de 1/3 a 1/2, quando ocasionado grave dano à coletividade. Aduz cabível, reduzida a pena, a substituição por restritiva de direitos.
    Requer, no campo precário e efêmero, a suspensão dos efeitos do título condenatório. No mérito, busca a fixação da pena-base 1/6 acima do mínimo previsto para o tipo, implementando-se a conversão da pena em restritiva de direitos.
    2. A suspensão dos efeitos de título condenatório alcançado pela preclusão é exceção. Indispensável é nulidade manifesta.
    O Juízo valorou negativas as consequências dos crimes, aludindo ao elevado valor dos tributos suprimidos – mais de 2 milhões de reais. Levou em conta o artigo 59 do Código Penal. A dosimetria resolve-se, em regra, no campo do justo ou injusto.
    3. Indefiro a liminar.
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 30 de novembro de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator